Tribunal: TJSP
Processo: 1049430-12.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE ABONO PERMANÊNCIA – Requerimento administrativo – Demora na expedição do documento pelo órgão competente - Adequação da via eleita – Direito líquido e certo presente – Expedição devida – Afronta ao princípio da eficiência, positivado no "caput" do artigo 37 da Constituição Federal - Administração que

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE ABONO PERMANÊNCIA – Requerimento administrativo – Demora na expedição do documento pelo órgão competente - Adequação da via eleita – Direito líquido e certo presente – Expedição devida – Afronta ao princípio da eficiência, positivado no "caput" do artigo 37 da Constituição Federal - Administração que deve agir de modo rápido e preciso, para produzir resultados que satisfaçam as necessidades da população.
Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1049430-12.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida VALDIRENE OLIVEIRA AGUIAR FARIA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame necessário.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1049430-12.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11641
Voto no 11641
Reexame Necessário no 1049430-12.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrida: Valdirene Oliveira Aguiar Faria
Interessados: Dirigente Regional da Diretoria de Ensino Região Sul 1 e Coordenador da
Coordenadoria de gestão de Recursos Humanos Centro de Vida Funcional (CEVIF)
MM. Juiz: Alberto Alonso Munoz
MANDADO
DE
SEGURANÇA

PRETENSÃO
DE
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA
FINS
DE
ABONO
PERMANÊNCIA

Requerimento
administrativo Demora na expedição do documento pelo órgão
competente - Adequação da via eleita Direito líquido e certo
presente Expedição devida Afronta ao princípio da eficiência,
positivado no “caput” do artigo 37 da Constituição Federal -
Administração que deve agir de modo rápido e preciso, para
produzir resultados que satisfaçam as necessidades da população.
Reexame necessário não provido.
Trata-se de reexame necessário da r. sentença de fls. 59/63, cujo relatório se
adota, proferida nos autos de Mandado de Segurança impetrado por Valdirene Oliveira
Aguiar Faria em face do Senhor Dirigente Regional da Diretoria de Ensino Região Sul 1 e
do Senhor Coordenador da Coordenadoria de gestão de Recursos Humanos Centro de
Vida Funcional (CEVIF), no âmbito da qual foi concedida a segurança pretendida, nos
artigo 487, I, do CPC, para “determinar às autoridades impetradas expeçam a certidão de
liquidação de tempo de serviço para fins de recebimento de Abono Permanência da
impetrante”. Sem condenação em honorários advocatícios (artigo 25 da Lei no
12.016/2009).
Ausentes recursos voluntários (fl. 72), os autos subiram por força do reexame
necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1049430-12.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11641
Eis o breve relato.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual,
lotada no Quadro da Secretaria Estadual de Educação, pleiteando a concessão da segurança
para determinar que a autoridade impetrada expeça certidão de liquidação de tempo de
serviço, para fins de abono permanência, objeto de pleito administrativo não atendido.
De início, cumpre ressaltar a adequação da via eleita.
Como citou o Eminente Desembargador BORELLI THOMAZ, no julgamento
da Apelação no 0043645-33.2011.8.26.0053, em 16.01.2014:
“À luz da doutrina de Alexandre de Moraes, o chamado direito de certidão foi
consagrado como o direito líquido e certo de qualquer pessoa à obtenção de
certidão para defesa de um direito (RTJ 18/77), desde que demonstrado seu
legítimo interesse (RTJ 109/1200). A esse direito corresponde a
obrigatoriedade do Estado, salvo nas hipóteses constitucionais de sigilo, em
fornecer as informações solicitadas, sob pena de responsabilização política,
civil e criminal.”
Na mesma linha o entendimento de Pedro Lenza:
“[...] trata-se de direito líquido e certo de obter certidões expedidas pelas
repartições públicas, seja para a defesa de direitos, seja para esclarecimentos
de situações de interesse pessoal, próprio ou de terceiros. Como exemplo, o
direito de o funcionário público obter certidão perante a autoridade
administrativa para requerer a sua aposentadoria. Havendo negativa, o
remédio cabível será o mandado de segurança [...]” (in, Direito
Constitucional Esquematizado, Ed. Saraiva, 2009, pg. 697, sem grifos no
original).
E, na lição de Hely Lopes Meireles:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1049430-12.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11641
impetração.” (in, Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 33a ed.,
Malheiros Editores, 2010, pg. 37).

Assim sendo, foi sobejamente demonstrado nos fundamentos da impetração -
com a robustez que o pleito exige - o direito líquido e certo invocado, com os requisitos e
condições à sua aplicação e defesa por esta via, havendo, no mais, prova pré-constituída
nos autos.
Não se nega a relevância e complexidade dos procedimentos administrativos, a
exigir, na espécie, a participação de diversos órgãos administrativos. Todavia, não se pode
admitir que um procedimento administrativo não tenha previsão de termo final, equivale a
dizer, que as repartições públicas não tenham prazos a observar para a prática dos atos de
sua competência, perpetuando por tempo indeterminado, sob o manto da observância de
normas internas, a expectativa de exercício de um direito do servidor.
E, in casu, resulta inconteste que a ré procrastinou, em demasia, a expedição da
certidão requerida pela impetrante.
Observa-se que o pedido administrativo data de 12 de abril de 2018 (fl. 44) e
até a data da propositura do mandado de segurança, 04.10.2018, o pedido da impetrante
ainda não havia sido atendido, o que acabou ocorrendo somente em 10.10.208, em
cumprimento à liminar deferida (documentos de fl. 49 e seguintes).
Nesse particular, há de se aferir prazo razoável, a fim de atender ao princípio
da eficiência. Esse princípio, aliás, conforme leciona Hely LOPES MEIRELLES, "exige
que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento
funcional", não se contentando que a função administrativa seja "desempenhada apenas
com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório ao
atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros" (Direito Administrativo
Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 33a ed., 2007, pg. 96).
Assim, a conduta examinada afronta o princípio da eficiência positivado no
“caput” do artigo 37 da Constituição Federal e que “determina que a Administração deve
agir, de modo rápido e preciso, para produzir resultados que satisfaçam as necessidades
da população. Eficiência contrapõe-se a lentidão, a descaso, a negligência, a omissão
características habituais da Administração Política brasileira, com raras exceções.”
(MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno, 14a ed. rev. e atual, São Paulo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1049430-12.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11641
Editora Revista dos Tribunais, 2010, pg. 133-134).
Logo, conquanto não tenha havido recusa expressa dos impetrados, a abusiva
demora no atendimento ao pedido erige-se à condição de ofensa a direito líquido e certo da
impetrante de obter a expedição da certidão de que necessita para recebimento do abono
permanência.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal:
“Remessa necessária Mandado de Segurança Servidora público estadual
Pedido de expedição de Certidão de Abono de Permanência e Certidão de
Liquidação de Tempo de Serviço Sentença que concedeu a segurança
Remessa necessária Desprovimento de rigor Inegável que todo cidadão
tem o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse bem
como à obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos
e esclarecimentos de situações de interesse pessoal - Inteligência dos artigos
5o, LXXVIII e XXXIV, da Constituição Federal Demora injustificada
Segurança que se impunha para compelir a autoridade coatora a emitir as
certidões pretendidas Sentença mantida Remessa necessária desprovida”
(Remessa
Necessária
Cível
1002914-66.2019.8.26.0127;
Relator
Desembargador SIDNEY ROMANO DOS REIS; j. 06/11/2019).
“REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA Professora de
educação básica I - Pleito de expedição de Certidão de Liquidação de Tempo
de Serviço para fins de abono permanência
Sentença concessiva da
segurança
Demora injustificada da Administração Pública
Ausência
injustificada de motivo pela demora na expedição da certidão, eis que
ultrapassado o prazo estabelecido no art. 114 da CE Violação ao direito
líquido e certo Sentença concessiva da segurança mantida Recurso oficial
desprovido” (Remessa Necessária Cível 1022099-21.2019.8.26.0053; Relator
Desembargador EDUARDO GOUVÊA; j. 09/10/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1049430-12.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11641
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao reexame necessário, como
acima constou.
Oportunamente, dê-se ciência à douta Procuradoria Geral de Justiça,
observando-se, todavia, que o Ministério Público não teve interesse em se manifestar na
origem (fls. 55/57).
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator